Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-91.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008744-91.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Passe livre em transporte]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARCI NORTE REBELO - CPF: 000.490.850-34 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MATUPÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE – GRATUIDADE E DESCONTO AOS IDOSOS E DEFICIENTES – DECISÃO QUE ESTENDEU O BENEFÍCIO A TODAS AS CLASSES DE TRANSPORTE – MEDIDA DEPROPORCIONAL – DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os benefícios previstos nos incisos I e II do artigo 40 da Lei nº 10.741/2003 aplicam-se tão-somente aos serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, tudo conforme o disposto no artigo 3º do Decreto nº 5.934/2006 e nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1.692/2006 da ANTT. Não, há, portanto, obrigatoriedade de extensão à todas as classes.

2. Impor à empresa de transporte que estenda o benefício a todas as classes (
v.g
leito, semi-leito), ao arrepio da norma regulamentadora, faz gerar um desequilíbrio na relação de consumo. Por isto, a decisão neste sentido, merece reforma em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Viação Ouro e Prata S.A
., em face da decisão proferida nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer, movida pelo
Ministério Público Estadual
, na qual o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à requerida, ora agravante, que ofereça, em todas as linhas de transporte que possui, o mínimo legal de vagas gratuitas e com descontos aos deficientes e aos idosos, independentemente da classe de ônibus (convencionais, executivo, semi-leito, leito, etc), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como publique/divulgue a presente decisão em sua página oficial da rede de internet e em todos os seus guichês, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida vai de encontro com o previsto na legislação que regulamenta a gratuidade do transporte interestadual aos idosos e deficientes; alega que deve ser observada restrição dos art. 300, §3º e 302, ambos do CPC, pois esgota o mérito da ação e há irreversibilidade de seus efeitos; diz, outrossim, que há
periculum in mora
inverso, pois a generalização da gratuidade para todos os serviços de transporte, não apenas para as modalidades convencionais, gerará um desequilíbrio econômico-financeiros das modalidades dominantes (executivo, leito e semi-leito).

Discorre sobre as disposições legais regulamentadoras das gratuidades e descontos, tanto aos idosos como aos deficientes, inclusive quanto à frequência mínima dos serviços que é fixada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (Resolução nº 4.770/2015).

Forte nessas razões, pediu a concessão da tutela recursal, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e o
douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1074953), deferiu, mantendo inalterada a decisão tão somente em relação à classe de ônibus convencional.

Em contrarrazões (Id n. 1223496), O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo, para manter incólume a decisão hostilizada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id n.1481737), ratificou a contraminuta lançada ao presente agravo pela Promotoria de Justiça de Matupá, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação civil pública contra a empresa
Viação Ouro e Prata S/A
, objetivando compeli-la a oferecer, em todas as linhas que possui, o mínimo legal de vagas gratuitas e com descontos às pessoas com deficiência e aos idosos, independentemente da classe do ônibus (convencional, executivo, semileito, leito, etc), quando não houver linha convencional partindo no mesmo dia que outra linha não-convencional, alegando estar respaldado na Lei 8.899/1994 e do Estatuto do Idoso e não o estabelecido nos artigos 1º do Decreto n. 3.691/2000 e 3º do Decreto n. 5.934/2006.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
e é contra esta que a empresa interpôs o agravo, alegando, em síntese, que a decisão não observou o disposto na lei, que estabelece o benefício aos serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros.

A estreiteza da devolutividade da matéria em agravo de instrumento limita a análise da pretensão recursal, como é sabido, ao acerto ou desacerto da decisão, não permitindo extrapolar, sob pena de imiscuir no mérito da ação e incorrer em supressão de Instância.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, tal qual decidido na liminar recursal, a agravante logrou êxito, em parte na sua insurgência. Isto porque, em análise aos dispositivos legais que regem a questão da gratuidade do transporte rodoviário interestadual aos idosos (incisos I e II do artigo 40 do Estatuto dos Idosos), constata-se que o benefício aplica-se tão-somente aos serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros.

Com efeito, dispõe o artigo 40 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),
in verbis
:

“Art. 40.

No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á,
nos termos da legislação específica
:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Parágrafo único.
Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.”

(destaquei)

Este artigo, por sua vez, foi regulado pelo Decreto nº 5.934/2006, cujo artigo 3º assim explicita:

“Art. 3
o
Na forma definida no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.

§ 1
o
Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço convencional:

I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;

II - os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em linhas regulares; e

III - os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público, realizados nos rios, lagos, lagoas e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias. (destaquei)

Ainda sobre o tema, reza o disposto nos artigo 2º e 3º da Resolução nº 1.692/06 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres):

“
Art. 2º As empresas prestadoras do serviço deverão reservar aos idosos com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, duas vagas gratuitas em cada veículo do serviço convencional de transporte rodoviário interestadual
de passageiros.

§ 1º Considera-se empresa prestadora do serviço a que executa serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros em linhas regulares.

§ 2º Incluem-se na
condição de serviço convencional de transporte rodoviário interestadual de passageiros os prestados com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares.

§ 3º O benefício deverá ser garantido em todos os horários dos serviços convencionais, ainda que operados com veículos de características diferentes.

(...)

Art. 3º Além das vagas previstas no art. 2º, a empresa prestadora do serviço deverá conceder aos idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos
o desconto mínimo de cinqüenta por cento do valor da passagem para os demais assentos do veículo do serviço convencional de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

(...)”
(destaquei)

Assim, não se constata, de plano, quaisquer violação ao direito do consumidor idoso, a justificar a concessão da tutela de urgência, como fez o douto Juízo Singular, posto que a gratuidade pretendida está prevista para o transporte rodoviário interestadual de passageiros, na modalidade convencional, o que,
a priori
, foi atendido pela empresa agravante.

Sobre o assunto, dispõe a jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ARTIGO 40, INCISOS I E II, DA LEI Nº 10.741/2003. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1.
Os benefícios previstos nos incisos I e II do artigo 40 da Lei nº 10.741/2003 aplicam-se tão-somente aos serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, tudo conforme o disposto no artigo 3º do Decreto nº 5.934/2006 e nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1.692/2006 da ANTT.
2. As passagens adquiridas pelo demandante, contudo, se referiam a coletivo da modalidade semi-leito, muito embora pudesse ele, também, ter optado por ônibus convencional que realizava o mesmo trajeto. 3. Logo, indevida a repetição em dobro dos valores desembolsados para a aquisição das referidas passagens, tampouco havendo falar em indenização por danos morais, pois ausente abalo à honra do demandante.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70061823332, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 20/11/2014) (destaquei)

Assim, há de ser reconhecido que procede a alegação a empresa agravante, no sentido que a concessão da referida tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual ocasionará um impacto inesperado no custeio dos serviços seletivos e especiais, dando causa a um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato entre a Administração Pública e a permissionária.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 8.823/2008 que regulamenta a aplicação do disposto no art. 40, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) no âmbito estadual e o art. 6º, da Lei Complementar Estadual nº 131/2003 (Estatuto do Idoso no Estado de Mato Grosso), que trata sobre a gratuidade do transporte coletivo rodoviário intermunicipal para aposentados, é omissa em relação à modalidade do veículo, o que não autoriza, de plano, a interpretação extensiva, de forma que cause um desequilíbrio na relação do consumo de transporte e o cidadão beneficiado.

Importa ressaltar que, inobstante o Ministério Público afirme que a causa de pedir na ação civil pública consista em afastar a aplicabilidade do artigo 3º do Decreto n. 5.934/2006 e o Decreto nº 3.691/200, alegando que restringem, respectivamente, o Estatuto do Idoso e a Lei nº 8.899/94, por condicionar a gratuidade de transporte única e exclusivamente às classes convencionais de ônibus (as quais possuem linhas reduzidas, se comparadas às classes semileito e leito), não há como, em sede de agravo, adentrar a este mérito, cabendo aqui resguardar, tão somente, o equilíbrio na relação empresa de transporte
versus
beneficiados.

Isso posto, ratificando a decisão liminar,
dou parcial provimento ao recurso
, para extirpar da decisão recorrida a determinação para que a empresa recorrida ofereça vagas gratuitas e com descontos aos deficientes e aos idosos, em classe de ônibus que não seja as convencionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020